Tribunal: TJMT
Processo: 1003689-62.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003689-62.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), VILSON ROBERTO DA SILVA - CPF: 550.627.171-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CANARANA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATAIVA - AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL- AUSÊNCIA – AUTUAÇÃO- DEVER DE REPARAR O DANO – RECOMPOSIÇÃO ÁREA DEGRADADA – APRESENTAÇÃO DE CAR – INDISPENSÁVEL PROJETO DE RECUPARAÇÃO DE AREA DEGRADADA-PRA – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

À evidência, o
dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Ainda que proprietário tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado. A apresentação unicamente do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural não elide o proprietário do cumprimento da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.

Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WILSON ROBERTO DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, que nos autos da Ação Civil Pública n. 2504-50.2016.8.11.0029,

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que “
se abstenha de desmatar ou degradar floresta nativa e recomponha a floresta nativa de 60,42 hectares de sua propriedade, através de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD”.

Nas suas razões recursais, o agravante narra que o
Parquet
ajuizou ação civil pública com pedido de liminar objetivando a imposição de obrigações de fazer e não fazer consubstanciadas na abstenção em desmatar e degradar áreas de floresta nativa e na recomposição do ambiente degradado, o que foi deferido pelo juízo singular.

Diz que a medida é inexequível haja vista que a inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão ao PRA, e que até o momento as informações constantes no seu cadastro rural pendem de análise, condição necessária para adesão ao Programa de Regularização Ambiental,

inclusive para se apurar a existência ou não de passivo ambiental.

Alega, outrossim, que embora regulamentado o mencionado Programa, este ainda não foi efetivamente implementado pelo Estado, e que a impossibilidade de análise das inscrições do Cadastro Ambienta Rural, não há como apurar a ocorrência de passivo ambiental na área,

e, por conseguinte,

adesão ao PRA para celebração de TAC/PRAD.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário no ID n. 591979.

Informações prestadas pelo juízo a quo no ID 665527, pela manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta, como certificado no ID n. 820013.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de
Vilson Roberto da Silva
, ora agravante, objetivando a
condenação deste na obrigação de não fazer consistente em

desmatar área de floresta nativa da propriedade rural Fazenda Colina Vitória, localizada no Município de Canarana, sem autorização do órgão ambiental competente,

além da obrigação da recomposição e elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), assim como a condenação ao pagamento de danos materiais e morais, a título de reparação pelo prejuízo ambiental causado a toda a coletividade.

O juízo
a quo
deferiu a medida liminar para o fim de determinar ao agravante que
“
se abstenha de desmatar ou degradar floresta nativa e recompor a floresta nativa de 60,42 hectares de sua propriedade, através de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD”

Inconformado, interpõe o presente agravo no qual pugna pela reforma do
decisum
, sob o argumento da
inexigibilidade da medida, uma vez que não foi implantado o programa de regularização ambiental no Estado.

Deveras, ressai dos autos que restou apurado em procedimento de fiscalização realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural do agravante – Fazenda Colina Vitória, localizado no Município de Canarana, consistente no desmatamento de 60,42 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental.

O ato administrativo de autuação da autarquia federal, dotado de veracidade e legitimidade, atesta a existência de dano ambiental na área, notadamente porque realizado
in loco
. Não se mostrando imprescindível a conclusão do CAR para apura
ção de passivo ambiental, porque já constatado em vistoria como mencionado.

Destarte, ainda que o agravante tenha iniciado o processo de regularização de sua propriedade junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mediante o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) tal fato não o libera pela conduta ilegal de desenvolver suas atividades sem a necessária e prévia licença ambiental, tampouco de recuperar o meio ambiente degradado, isto porque, apenas a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, não elide o mesmo da obrigação imposta, longe disso, o início da regularização ambiental conferida por esse documento é condição essencial à aprovação do PRAD.

Portanto, diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação do agravante em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, quando o instrumento estiver disponível para o Estado de Mato Grosso.
Ora, o dano ambiental tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Se no decorrer do procedimento ficar, de fato, comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao agravante, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento, se este não a implantou, ou não apresente alternativa para o cumprimento da obrigação, nada poderá ser exigido do proprietário.

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão
da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de revogar a tutela antecipada concedida indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – DESMATE ILEGAL EM FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO – PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FAZER CESSAR O DESMATAMENTO – POSSIBILIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO – IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em reforma da decisão liminar que, visando evitar o prolongamento do dano ambiental e dar início à recuperação da área degradada, impõe, de imediato, obrigações ao poluidor, perante o órgão ambiental.

2 - O auto de infração goza de presunção de veracidade, prevalecendo até prova robusta produzida em contrário.

(N.U 1003729-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020